Tribunal: STF
Processo: HC 265623
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

    3. Hipótese em que a Corte Superior, com base no acervo fático-probatório dos autos, estabeleceu, de acordo com a razoabilidade e a adequação do critério de cálculo adotado para a redução da pena na espécie, o quantum de diminuição pela atenuante da confissão, pois não há tarifação legal das frações de decréscimo na segunda fase da dosimetria.

    4. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.